Tribunal: TJDFT
Processo: 0739218-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739218-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON PEDROSA VALE AGRAVADO: MARIA IVONILDE ALVES DE MOURA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDILSON PEDROSA VALE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos de cumprimento de sentença (no 0705618-90.2022.8.07.0017) ajuizada por MARIA IVONILDE ALVES DE MOURA em desfavor do agravante. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante não recolheu o preparo, tendo em vista que pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 76233161). Sustenta que é hipossuficiente. Ocorre que os valores envolvidos na causa, R$ 800.000,00, em 2018, atualizados até o ajuizamento da ação em mais de um milhão e meio, revela indícios de que se faz necessário a comprovação da alegada miserabilidade. Com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira do recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, o agravante deverá carrear aos autos pagina do Registrato do Bacen, onde consta todas as instituições financeiras em que possui relacionamento, cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda (ou da sua carteira de trabalho que demonstre estar desempregada, se for o caso), bem como de suas três últimas declarações de imposto de renda, assim como os extratos bancários (completos e com movimentação) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator